Tribunal: STF
Processo: HC 263356
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática por mim proferida nestes autos (doc. 5).  



    Contudo, é inviável o conhecimento deste recurso ordinário, pois, nos termos do art. 317, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte” (grifei). Para além disso, “[...] o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal” (Pet 11.822 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/11/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, não conheço deste recurso ordinário.  



    Considerado o exaurimento do prazo recursal, consequência da interposição errônea deste recurso ordinário, à Secretaria Judiciária para que (i) certifique imediatamente o trânsito em julgado, independentemente da publicação desta decisão, e (ii) proceda à baixa destes autos. 



    Brasília, 21 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator